Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DAS EXEQUENTES. NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Considerando que os advogados das partes não participaram da transação entre a Dinâmica e o Metrô-DF, descabido cogitar em perda do objeto dos embargos à execução a fim de afastar o pagamento de honorários de sucumbência.

2. O cumprimento de sentença decorre de condenação em sede de apelação e recurso especial sendo, portanto, mais do que legítima a instauração da execução na origem.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.